Tribunal: STJ
Processo: 2135908-24.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2247322 - SP(2025/0369708-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VANESSA PLINTA MENOCI
ADVOGADA
: VANESSA PLINTA MENOCI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP204006
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NATUREZA
JURÍDICA. DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no
polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do
advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/02/2026
02/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 34a7ba90-3db0-4d55-89c4-5f468381b44b

RECURSO ESPECIAL No 2247322 - SP (2025/0369708-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VANESSA PLINTA MENOCI
ADVOGADA
: VANESSA PLINTA MENOCI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP204006
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NATUREZA
JURÍDICA.
DEMANDA
INCIDENTAL.
LITIGIOSIDADE.
EXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
CABIMENTO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado
de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VANESSA PLINTA MENOCI, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. VERBA HONORÁRIA.
Indeferimento do pedido inicial. Irresignação da ré no tocante à não
condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios. Não
acolhimento. Verba honorária indevida. Ausência de previsão legal.
Precedentes desta C. Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso
desprovido” (e-STJ fl. 31).

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 85,
, §§ 1o, 2o e 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de
caput
cabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica julgado improcedente, ante a incidência dos princípios da
sucumbência e da causalidade.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 66/83.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53196071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:02
Código de Controle do Documento: 9b7d6ea9-9e69-4532-9433-60798145a7d9

A insurgência merece prosperar.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento
do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não
inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba
honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
Nesse sentido, o seguinte precedente da Corte Especial:

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
DEMANDA
INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda
incidental, com partes, causa de pedir e pedido.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo
da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido."
(REsp 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
Especial, julgado em
DJEN de
13/2/2025,
12/3/2025)

No caso concreto, verifica-se que o incidente foi rejeitado, resultando na não
inclusão dos demandados no polo passivo da ação principal, razão pela qual as
conclusões adotadas pelo Tribunal de origem estão em dissonância com a
jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
determinar o retorno dos autos à origem para arbitramento dos honorários
sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53196071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:02
Código de Controle do Documento: 9b7d6ea9-9e69-4532-9433-60798145a7d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.247.322 / SP
Número Registro: 2025/0369708-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033497120248260001
10035719520198260001
21359082420258260000
33497120248260001
3349712024826000110035719520198260001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANESSA PLINTA MENOCI
ADVOGADA
: VANESSA PLINTA MENOCI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP204006
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - SP155563
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: 50fa9ed3-d66e-4005-9233-50ac0a819129